Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-27.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003220-27.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penalidades]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CASAALTA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 77.578.623/0001-70 (APELANTE), RODRIGO PORTES BORNEMANN E CORREA - CPF: 026.645.539-50 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), RAFAEL COTLINSKI CANZAN - CPF: 006.100.399-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE SORISSO

EMENTA

RECURSO ED APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DA OBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VERIFICADO – DEVER DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA ART. 54 DA LEI 8666/93 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. A parte requerida ora Apelante, não colacionou ao processo qualquer documento que corrobore com suas alegações. Imperioso mencionar, que os contratos administrativos devem ser regidos pelas suas cláusulas, bem como pelos preceitos de Direito Público e subsidiariamente, pela Teoria Geral dos Contratos e pelas disposições de Direito Privado, conforme é disposto no Art. 54 da Lei 8.666/93. Oportuno destacar ainda, o que é disposto no Art. 927, do Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Desta forma, tem-se que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação vigente e por inexistir qualquer irregularidade. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE SORISSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Cobrança, identificada pela numeração única: 1003220-27.2016.8.11.0040, movido por
MUNICIPIO DE SORRISO,
onde o Juízo de Origem julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida ao ressarcimento dos danos causados ao Município de Sorriso, no valor de R$ 285.292,02 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e dois centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e juros de mora em 1% ao mês, desde o desembolso. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência ao procurador da parte autora, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do NCPC (ID: 3607543).

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 3607545), que o município se baseou na premissa do abandono da obra, alegando ter havido deterioração do material, almejando o ressarcimento do valor relativo ao pacote de materiais de PVC que totalizavam R$ 285.292,92 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Todavia, afirma que o dano alegado pela parte contrária não foi comprovado, e ainda, que restou demonstrado, que inexiste ou se justifica o dever de indenizar por parte da Apelante.

Assevera que, há uma ofensa ao art. 373, inciso I, do CPC e ao art. 944, do Código Civil, que liga o dever de indenizar à extensão e comprovação do dano. Além disto, narra que a paralisação da obra se deu em razão da falta de materiais e que não foi por sua culpa.

Por fim, punga pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença objurgada afastando qualquer dever de indenização.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID: 3607551), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE SORISSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se que o Município propôs a Ação de Cobrança em 08/11/2016 (ID: 3607344), trazendo aos autos o Termo de Rescisão Contratual, Laudo Técnico e Notificação Extrajudicial (ID: 3607346 – Pág. 02 a 03 e 3607347 – Pág. 01 a 03).

Após ser devidamente citada e comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida ora Apelante, apresentou sua contestação (ID: 3607483), a qual foi impugnada pela parte requerente ora Apelada (ID: 3607514).

Posteriormente, o Juízo Singular proferiu despacho, intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID: 3607515), tendo sido suplicado pela parte Apelada a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas (ID: 3607519), enquanto, a parte Apelante se manteve inerte.

Assim, foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual ocorreu em 21/02/2018 (ID: 3607532). Com isso, ambas as partes apresentaram suas alegações finais (ID: 3607537 e 3607540).

Após sobreveio a r. sentença prolatada pelo Juízo de Primeira Instância, que julgou procedente os pedidos iniciais.
In verbis
:

“(...) Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao ressarcimento dos danos causados ao Munícipio de Sorriso, no valor de R$ 285.292,02 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e dois centavos), devidamente corrigida pelo INPC e juros de moro em 1% ao mês, desde o desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência ao procurador da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC. (...)”

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Insta salientar, que a controvérsia versa tão somente, acerca de se houve abandono da obra, se houve deterioração de material e consequentemente, se existe necessidade de indenização por dano material.

Pois bem.

Inicialmente, tem-se que as partes firmaram em 20/03/2015, o Contrato nº 122/2013, cujo o seu objeto era a Construção de Escola do Programa ProInfância (ID: 3607450 – Pág. 01 e 3607451 – Pág. 01).

Entretanto, o referido contrato foi rescindido unilateralmente pela Administração Pública em 17/08/2016, sob a fundamentação de descumprimento das obrigações contratuais por parte da requerida, anulando imediatamente o saldo empenhado (R$ 1.214.352,19).

Consoante ao que foi devidamente exposto na r. sentença, a alegação de impossibilidade da empresa contratada dar continuidade na prestação de serviço, não merece prosperar, vez que com base no depoimento da testemunha a qual é a Engenheira Fiscal da Obra, o material em espeque (Kits de PVC), já havia sido fornecido, ainda, restou evidente que os mesmos já haviam sido montados e faltava apenas serem concretados, ato que deveria ser realizado pela parte requerida ora Apelante.

Neste sentido, vejamos o trecho em questão da referida
decisum
:

“(...) Ocorre que toda a celeuma trazida pela requerida em sua contestação, de impossibilidade de continuidade das obras pela falta de fornecimento de materiais (Kits de PVC), pela única fornecedora cadastrada pelo FNDE, não possui relação com os fatos objetos dos autos, eis que, neste caso em apreço, conforme depoimento da testemunha Engenheira Fiscal da obra, inquirida em Juízo (Num. 11896032), já havia sido fornecido o referido material, sendo que os mesmos foram montados e somente faltavam ser concretados pela requerida, ora contratada, o que não foi feito, gerando deteriorização do referido material. (...)”

Não obstante, a parte requerida ora Apelante, não colacionou ao processo qualquer documento que corrobore com suas alegações, se furtando a apenas afirmar, que o abandono da obra não ocorreu, sustentando que não houve continuidade na prestação de serviços, em razão da ausência do fornecimento do material.

Ainda, verifica-se que nos autos, que no momento em que foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, se manteve inerte, ou seja, além de não ter trazido ao feito instrumentos probatórios que poderiam corroborar com suas alegações, não pleiteou a produção de novas provas.

Além disto, a referida empresa, foi notificada por duas vezes pela Administração Pública, e, apresentou sua resposta onde assumia o compromisso de retomá-la e finaliza-la, demonstrando que poderia finalizar a obra.

Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se realmente houve o abandono da obra, restando evidente que sua paralisação não ocorreu pela ausência de fornecimento de material, e, sim, por culpa da parte Apelante.

Oportuno salientar, analisando detidamente os autos, em especial ao relatório fotográfico juntado ao processo sob o ID: 3607461 e 3607462, tem-se que evidentemente houve deterioração dos materiais utilizados, em razão da paralisação da obra.

Imperioso mencionar, que os contratos administrativos devem ser regidos pelas suas cláusulas, bem como pelos preceitos de Direito Público e subsidiariamente, pela Teoria Geral dos Contratos e pelas disposições de Direito Privado, conforme é disposto no Art. 54 da Lei 8.666/93.

“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”

Não obstante, verifica-se que a parte Apelante descumpriu com suas obrigações, as quais eram estipuladas pelas Cláusulas Contratuais, e, ainda, em razão do referido descumprimento, houve a deterioração do material que seria utilizado na obra.

Oportuno destacar ainda, o que é disposto no Art. 927, do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Desta forma, tem-se que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação vigente e por inexistir qualquer irregularidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021